Tribunal: TJPA
Processo: 0803926-62.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803926-62.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, ANTE O JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO. ICMS. RECEBIMENTO DA DEFESA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO COM A
AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS, DENEGA-SE A LIMINAR PRETENDIDA VISANDO A REFORMA DA DECISÃO ATACADA E, COM ISSO, DAR EFEITO CONTRÁRIO AO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ARTIGO 919, §1º, DO CPC/15.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, declarar a perda do objeto do recurso de agravo interno e conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis de março ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(membro).

Belém/PA, 16 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A
visando a reforma da decisão proferida pela Juíza da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
, proc. nº 0024646-29.2013.8.14.0301, interpostos nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
,

recebeu os embargos somente no efeito devolutivo, nos seguintes termos (Id. 632834 – Pág. 1):

“R.H.

I –
Recebo os embargos para discussão sem atribuição do efeito suspensivo na ação principal, uma vez que não se encontram os requisitos autorizadores, quais sejam: o
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

II – Vistas à Embargada, através da intimação pessoal de seu procurador para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conclusos.

Belém, 09 de abril de 2018.

Mônica Maués Naif Daibes

Juíza de Direito titular da 3ª Vara de Execução Fiscal” (grifei)

Em suas razões (Id. 632830, págs. 01/14), historia a agravante que o ente recorrido ajuizou ação executiva lastreada na Certidão de Dívida Ativa nº 2006570015583-3, objetivando a cobrança de débito relativo ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) relativo à importação de milho em grão americano, uma vez que a recorrente não teria recolhido o tributo no momento do desembaraço aduaneiro.

Aduz a recorrente que, após garantir a execução fiscal mediante o depósito judicial no valor integral do crédito tributário, opôs embargos à execução fiscal, demonstrando a total improcedência do débito exigido no título, bem como pleiteou a atribuição de efeito suspensivo, nos moldes do artigo 919 do CPC.

Diz a agravante que demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo, na ocasião do ajuizamento dos embargos. Sustenta, nesse ponto, que a CDA é nula, pois exige o débito principal em duplicidade, bem como que o produto foi empregado na fabricação de ração animal, estando ela beneficiada com o pagamento do ICMS nos termos do Decreto nº 1.962/63.

Defende a recorrente a necessidade de reforma da decisão combatida, ante a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo. Argumenta, nesse ponto que o requisito do depósito integral do valor executado, correspondente a R$1.751.979,34 (um milhão e setecentos e cinquenta e um mil e novecentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos) foi devidamente cumprido.

No que respeitante ao requisito da relevância da fundamentação, defende que a Fazenda Pública, na ocasião do cálculo relativo aos juros de mora, ao invés de apresentar somente o seu valor, calculado a base de 1% (um por cento) ao mês, acresceu ao montante apurado o valor do débito principal.

Além disso, sustenta a recorrente que o tributo é indevido, visto que a importação por ela realizada não estava sujeita ao recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na ocasião do desembaraço aduaneiro. Isso porque, na ocasião da operação, se encontrava beneficiada pelo diferimento do pagamento do imposto, nos moldes do artigo 1º, III, § 1º, do Decreto nº 1.962/93, que estabelece que o tributo em questão incidente nas operações de importação do exterior de milho destinado à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal é diferido.

Nesse contexto, informa a recorrente que importou milho em grão dos Estados Unidos para produção de razões balanceadas para aves, sendo que a referida operação foi acompanhada de notas fiscais e registradas nos seus livros contábeis, reforçando, com isso, que atendeu aos ditames da norma acima mencionada.

E, nesse passo, defende a recorrente que a quando do desembaraço aduaneiro da mercadoria, não estava sujeita ao recolhimento do ICMS, uma vez que se encontrava beneficiada pelo pagamento diferido do imposto em tela.

Diante dessa situação, argumenta a agravante a presença do perigo de dano de difícil reparação, pois caso não seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados na instância de origem, poderá sofrer constrição em seu patrimônio.

Aduz, ainda, que na hipótese de serem julgados procedentes os embargos, ficará sujeita à satisfação do seu direito à via penosa do precatório.

Cita precedentes desta casa que entende serem favoráveis à tese exposta.

Postula o conhecimento do presente recurso, a atribuição de efeito suspensivo com o fim de que os embargos à execução fiscal manejados na origem sejam recebidos no efeito desejado e, ao final, requer o seu total provimento nos termos que expõe.

Junta documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 721557 – págs. 1/4).

Agravo Interno (Id. 758791 – Págs. 1/10).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 785423 – págs. 1/8) e ao agravo interno (Id. 883900 – Págs. 1/9).

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do
id. 2057448 – págs. 1/3
,
eximiu-se de se manifestar, ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses da Recomendação nº 34, de 05/04/2016, e às hipóteses do art. 176 do Código de Processo Civil.

Determinei a inclusão em pauta de julgamento virtual.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De início, verifico a existência de agravo interno sob o id. 758791 – págs. 1/10, interposto pela agravante contra decisão
que in
deferiu o efeito suspensivo requerido
(id. 721557 – págs. 1/4).

Contudo, com a superveniência do julgamento do mérito discutido no presente recurso de agravo de instrumento, resta superada a discussão acerca da decisão monocrática de indeferimento de efeito suspensivo.

Dessa forma, com o julgamento de mérito do recurso principal, o agravo interno resta prejudicado, dado que não há mais necessidade da prestação jurisdicional nele pretendida.

Dito isso, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e preparado e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo à sua análise.

Insurge-se a agravante contra a decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de não se encontrarem preenchidos os requisitos autorizadores, nos termos enunciados
.

Em suas razões, aduz a recorrente que estão, sim, presentes esses requisitos, alegando, em suma, que responde à ação execução fiscal manejada pelo Estado do Pará,
lastreada na Certidão de Dívida Ativa nº 2006570015583-3, que objetiva a cobrança de débito relativo ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) concernente à importação de milho em grão americano, uma vez que a recorrente não teria recolhido o tributo no momento do desembaraço aduaneiro, e que, após garantida a execução através de depósito judicial integral do valor executado, correspondente a R$1.751.979,34 (um milhão e setecentos e cinquenta e um mil e novecentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos) (id. 632835 – pág. 3), ofereceu embargos à execução, autuados sob o nº 0024646-29.2013.8.14.0301, sustentando a
verossimilhança das alegações
, em razão da cobrança em duplicidade, o que violaria o princípio
bis in idem
e pelo fato de não está sujeita ao recolhimento do ICMS por ser beneficiado pelo Decreto nº 1.962/93, assim como o
perigo de dano irreparável
, diante do prosseguimento da execução fiscal, que acarretará a constrição de parte de seu patrimônio, fato que geraria graves danos à sua atividade.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Pois bem.

É de sabença que opostos os embargos à execução fiscal, não há suspensão automática da execução. Nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Como se vê, a modalidade da defesa é desprovida de efeito suspensivo, podendo o julgador, todavia, concedê-lo e desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória, que pode ser de urgência ou de evidência a depender do fundamento deduzido pela parte.

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
verbis
”

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, além da garantia, a presença dos juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes (...)

Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1815546/AM, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, fixou tese no Resp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos, consubstanciada no Tema 526, orientando que:

Tema 526/STJ. “A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, além da garantia do juízo, deve estar presente a
relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave e de difícil reparação
. No que diz respeito ao
primeiro requisito
, a argumentação despendida na defesa deve se revelar suficiente para a extinção do crédito tributário. Por sua vez, o
segundo requisito
diz respeito ao prejuízo advindo com a constrição patrimonial, de modo que o andamento da marcha processual poderá prejudicar suas atividades.

No caso vertente, deve ser ressaltado que o pressuposto da
relevância da fundamentação
não se encontra presente para a concessão do efeito suspensivo almejado pela agravante.

Explico. Analisando a peça recursal, observa-se que o agravado lavrou uma Certidão de Dívida Ativa – CDA em face da agravante, registrada sob o nº 2006570015583-3, que diz respeito ao não recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) relativo à operação de importação de milho em grão americano, no valor de R$912.792,93 (novecentos e doze mil e setecentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos).

A respeito de não haver recolhido no momento do desembaraço aduaneiro o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações de importação de milho em grão americano, diz a recorrente que não está sujeita ao recolhimento do ICMS quando do desembaraço aduaneiro por ser beneficiada pelo diferimento do imposto nos termos do artigo 1º, inciso III, § 1º, do Decreto nº 1.962/1993. Além do retro argumento, defende que a Fazenda Pública, na ocasião do cálculo relativo aos juros de mora, ao invés de apresentar somente o seu valor, calculado a base de 1% (um por cento) ao mês, acresceu ao montante apurado o valor do débito principal, gerando cobrança em duplicidade.

Inicialmente, relativamente à sua alegação de incorreção da aplicação de juros de mora aplicados pela Fazenda Pública na cobrança de seus créditos, tem-se que tal ponto não foi objeto de deliberação da instância de origem, pelo que descabe o exame da questão neste momento, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao fundamento concernente a não incidência do tributo objeto da CDA por ocasião da importação da mercadoria por ela adquirida, observa-se que essa matéria se mostra controvertida, de modo que somente pode ser dirimida na instância ordinária, com a devida instrução.

Assim, não se mostra cristalino a probabilidade do direito em favor da agravante para a concessão de efeito suspensivo requerido, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) regularmente inscrita é dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, somente podendo ser afastada a sua presunção de veracidade em caso de prova em sentido contrário, o que, a priori, não se observa nos autos.

Considerando que a disposição do §1º do art. 919 do CPC exige a concomitância de ambos os requisitos, uma vez ausente um deles, na hipótese a fumaça do bom direito, reputo descabido neste momento o deferimento da liminar requerida.

Posto isto, impõe-se a manutenção da decisão agravada, confirmando-se o recebimento dos embargos do devedor em seu efeito devolutivo, como de regra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos da decisão ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020